Tribunal: STJ
Processo: 0004197-12.2022.8.16.0129
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241054 - PR(2025/0417353-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO FUNDADO
POSSE/USO
EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA E COMPORTAMENTO SUSPEITO.
LICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CAUSA DE
AUMENTO DO
IV, DA
. ALEGADA REFORMATIO
ART. 40,
LEI 11.343/2006
. MULTA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
IN PEJUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
a recurso especial defensivo para reconhecer a incidência do princípio da consunção
entre o crime previsto no
da
e o tráfico de drogas, bem
art. 12
Lei n. 10.826/2003
como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, procedendo à
readequação da tipificação e à nova dosimetria da pena.
2. O agravante alega ausência de fundadas razões para o ingresso dos
policiais militares em seu domicílio, sustentando ilicitude das provas obtidas, e
aponta ocorrência de reformatio
em razão da alteração parcial da pena de
in pejus
detenção para reclusão e do aumento da pena de multa decorrentes da nova
dosimetria.
3. Requer o provimento do recurso para reconhecimento da ilegalidade das
provas, redução da pena de multa e limitação da pena de reclusão a 6 anos, com o
remanescente fixado como pena de detenção.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia anônima
específica, com detalhamento do local e identificação do investigado, aliada à
possibilidade de visualização parcial do interior do imóvel e ao comportamento
evasivo do agente ao avistar a equipe policial, configura fundadas razões para o
ingresso dos policiais no domicílio, legitimando o flagrante e a prova produzida; e
(ii) saber se a decisão que, acolhendo pleito defensivo de aplicação do princípio da
consunção, afastou a condenação autônoma pelo
da
, passou
art. 12
Lei 10.826/2003
a valorar o uso da arma de fogo como causa de aumento do
IV, da
art. 40,
e procedeu a nova dosimetria da pena, configurou
Lei 11.343/2006
reformatio in
.
pejus
III. Razões de decidir
5. A denúncia anônima recebida foi pormenorizada, indicando local certo
(quitinete n. 2 das Quitinetes da Raquel, na região de praia) e identificação do
investigado, noticiando venda de entorpecentes, o que, aliado à visualização direta
do interior do imóvel em razão de porta e janela abertas, reduziu a expectativa de
privacidade e permitiu a constatação imediata do contexto fático pelos policiais.
6. O comportamento do agravante, que se deslocou rapidamente para o
banheiro ao avistar a equipe policial, somado à precisão da notícia anônima e à
possibilidade de observação parcial do ambiente, constitui conjunto de elementos
objetivos apto a caracterizar fundadas razões e situação compatível com flagrante
delito, legitimando o ingresso dos agentes públicos no domicílio.
Documento eletrônico VDA56489151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2e8a21-16b0-433d-b383-61c10e27243a

7. A atuação policial seguiu uma sequência lógica e progressiva de
diligências, a partir de notícia específica, em conformidade com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de prévia
coleta de elementos que indiquem, de forma concreta, a ocorrência de crime no
interior de imóvel, razão pela qual não há falar em atuação arbitrária nem em
ilicitude das provas, tampouco em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 157
8. No tocante à alegada reformatio
, a decisão agravada apenas
in pejus
acolheu pleito defensivo para aplicação do princípio da consunção, afastando a
condenação autônoma pelo delito do
da
e promovendo a
art. 12
Lei 10.826/2003
reconfiguração jurídica da conduta, com incidência da causa de aumento do art. 40,
IV, da
e consequente nova dosimetria da pena.
Lei 11.343/2006
9. O uso da arma de fogo deixou de constituir delito autônomo para ser
valorado como circunstância majorante do crime de tráfico de drogas, providência
que decorre do pedido da própria defesa e da necessária adequação da resposta
penal ao enquadramento jurídico remanescente, de modo que não houve
agravamento indevido da situação do réu, mas mera reestruturação da reprimenda (6
anos de reclusão e 1 ano de detenção para 6 anos e 5 meses de reclusão), afastando-
se a ocorrência de
.
reformatio in pejus
10. Em relação à multa, acolho as razões da parte para reduzir a pena de
642 dias-multa para 610 dias-multa, tal como fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima específica, aliada à possibilidade de visualização
parcial do interior do imóvel e ao comportamento evasivo do agente ao avistar a
polícia, configura fundadas razões para o ingresso em domicílio e legitima o
flagrante e as provas produzidas.
2. A decisão que, a pedido da defesa, aplica o princípio da consunção para
afastar condenação autônoma por posse de arma de fogo e passa a valorar o uso da
arma como causa de aumento do
IV, da
, com readequação
art. 40,
Lei 11.343/2006
da dosimetria, não configura
, salvo com relação à multa.
reformatio in pejus
CPP,
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 157; Lei 10.826/2003 art. 12;
,
IV
Lei 11.343/2006 art. 40,
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
934.075/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.058.493/MG
01.07.2025, DJe 07.07.2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56489151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2e8a21-16b0-433d-b383-61c10e27243a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241054 - PR(2025/0417353-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO FUNDADO
POSSE/USO
EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA E COMPORTAMENTO SUSPEITO.
LICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CAUSA DE
AUMENTO DO
IV, DA
. ALEGADA REFORMATIO
ART. 40,
LEI 11.343/2006
. MULTA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
IN PEJUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
a recurso especial defensivo para reconhecer a incidência do princípio da consunção
entre o crime previsto no
da
e o tráfico de drogas, bem
art. 12
Lei n. 10.826/2003
como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, procedendo à
readequação da tipificação e à nova dosimetria da pena.
2. O agravante alega ausência de fundadas razões para o ingresso dos
policiais militares em seu domicílio, sustentando ilicitude das provas obtidas, e
aponta ocorrência de reformatio
em razão da alteração parcial da pena de
in pejus
detenção para reclusão e do aumento da pena de multa decorrentes da nova
dosimetria.
3. Requer o provimento do recurso para reconhecimento da ilegalidade das
provas, redução da pena de multa e limitação da pena de reclusão a 6 anos, com o
remanescente fixado como pena de detenção.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia anônima
específica, com detalhamento do local e identificação do investigado, aliada à
possibilidade de visualização parcial do interior do imóvel e ao comportamento
evasivo do agente ao avistar a equipe policial, configura fundadas razões para o
ingresso dos policiais no domicílio, legitimando o flagrante e a prova produzida; e
(ii) saber se a decisão que, acolhendo pleito defensivo de aplicação do princípio da
consunção, afastou a condenação autônoma pelo
da
, passou
art. 12
Lei 10.826/2003
a valorar o uso da arma de fogo como causa de aumento do
IV, da
art. 40,
e procedeu a nova dosimetria da pena, configurou
Lei 11.343/2006
reformatio in
.
pejus
Documento eletrônico VDA56489154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: 361bb34c-a792-47ae-a32d-667ebdb53ea9

III. Razões de decidir
5. A denúncia anônima recebida foi pormenorizada, indicando local certo
(quitinete n. 2 das Quitinetes da Raquel, na região de praia) e identificação do
investigado, noticiando venda de entorpecentes, o que, aliado à visualização direta
do interior do imóvel em razão de porta e janela abertas, reduziu a expectativa de
privacidade e permitiu a constatação imediata do contexto fático pelos policiais.
6. O comportamento do agravante, que se deslocou rapidamente para o
banheiro ao avistar a equipe policial, somado à precisão da notícia anônima e à
possibilidade de observação parcial do ambiente, constitui conjunto de elementos
objetivos apto a caracterizar fundadas razões e situação compatível com flagrante
delito, legitimando o ingresso dos agentes públicos no domicílio.
7. A atuação policial seguiu uma sequência lógica e progressiva de
diligências, a partir de notícia específica, em conformidade com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de prévia
coleta de elementos que indiquem, de forma concreta, a ocorrência de crime no
interior de imóvel, razão pela qual não há falar em atuação arbitrária nem em
ilicitude das provas, tampouco em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 157
8. No tocante à alegada reformatio
, a decisão agravada apenas
in pejus
acolheu pleito defensivo para aplicação do princípio da consunção, afastando a
condenação autônoma pelo delito do
da
e promovendo a
art. 12
Lei 10.826/2003
reconfiguração jurídica da conduta, com incidência da causa de aumento do art. 40,
IV, da
e consequente nova dosimetria da pena.
Lei 11.343/2006
9. O uso da arma de fogo deixou de constituir delito autônomo para ser
valorado como circunstância majorante do crime de tráfico de drogas, providência
que decorre do pedido da própria defesa e da necessária adequação da resposta
penal ao enquadramento jurídico remanescente, de modo que não houve
agravamento indevido da situação do réu, mas mera reestruturação da reprimenda (6
anos de reclusão e 1 ano de detenção para 6 anos e 5 meses de reclusão), afastando-
se a ocorrência de
.
reformatio in pejus
10. Em relação à multa, acolho as razões da parte para reduzir a pena de
642 dias-multa para 610 dias-multa, tal como fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima específica, aliada à possibilidade de visualização
parcial do interior do imóvel e ao comportamento evasivo do agente ao avistar a
polícia, configura fundadas razões para o ingresso em domicílio e legitima o
flagrante e as provas produzidas.
2. A decisão que, a pedido da defesa, aplica o princípio da consunção para
afastar condenação autônoma por posse de arma de fogo e passa a valorar o uso da
arma como causa de aumento do
IV, da
, com readequação
art. 40,
Lei 11.343/2006
da dosimetria, não configura
, salvo com relação à multa.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA56489154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: 361bb34c-a792-47ae-a32d-667ebdb53ea9

CPP,
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 157; Lei 10.826/2003 art. 12;
,
IV
Lei 11.343/2006 art. 40,
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
934.075/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.058.493/MG
01.07.2025, DJe 07.07.2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE
FREITAS contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial defensivo, para
reconhecer a incidência do princípio da consunção, bem como da atenuante da confissão
espontânea (fls. 981-989).
O agravante sustenta, em síntese, a ausência de fundadas razões que justificassem o
ingresso dos policiais no domicílio, bem como a ocorrência de
, em razão da
reformatio in pejus
alteração parcial da pena de detenção para reclusão e do aumento da pena de multa.
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade
das provas obtidas, reduzida a pena de multa e limitada a pena de reclusão a 6 (seis) anos, com o
remanescente fixado como pena de detenção.
latório.
É o re
VOTO
No caso, os policiais militares foram acionados por denúncia anônima específica,
com detalhamento do local e identificação do investigado, indicando a ocorrência de venda de
entorpecentes na quitinete número 2 das Quitinetes da Raquel.
Ao chegarem ao endereço, verificaram que a porta e a janela estavam abertas,
permitindo a visualização direta do interior do imóvel, ocasião em que observaram o recorrente
deslocar-se rapidamente para o banheiro ao avistar a equipe policial.
nduta, somada à precisão da notícia recebida, evidenciou fundada suspeita de
Essa co
ocultação de objetos ilícitos e situação compatível com flagrante delito. É o que se extrai do
acórdão recorrido (fls. 79-80):

[...] Inicialmente, é importante destacar que a entrada dos policiais na quitinete
ocupada por Kawai Felipe Ozogovski de Freitas foi motivada por fundadas razões,
baseadas em elementos objetivos que indicavam a ocorrência de atividade criminosa
em flagrante. De acordo com o Boletim de Ocorrência no
(mov. 1.12),
2022/609876
os policiais receberam uma denúncia anônima detalhada informando que, na região
da Praia Grande, especificamente na quitinete no 2, um indivíduo identificado como
"Kawai" estaria comercializando e consumindo substâncias entorpecentes.
Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que a porta e a janela do quarto
estavam abertas, permitindo a visualização direta do interior, o que afasta qualquer
expectativa de privacidade absoluta. Além disso, ao avistar a presença policial, o réu
se dirigiu rapidamente ao banheiro, o que configurou comportamento típico de
quem tenta ocultar elementos ilícitos, gerando uma fundada suspeita.

Pelo excerto, constato, em sentido diverso do alegado pela defesa, que a atuação
policial observou sequência lógica e progressiva de diligências, a partir de notícia específica.
Esse conjunto de elementos objetivos — denúncia anônima pormenorizada,
possibilidade de visualização parcial do ambiente pela abertura do imóvel, comportamento
evasivo do agente — legitima o ingresso dos agentes e afasta a tese de ilicitude das provas.
ntendimento aplicado pela instância ordinária alinha-se à orientação
O e
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA56489154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: 361bb34c-a792-47ae-a32d-667ebdb53ea9

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DAS
BUSCAS
DOMICILIARES. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
INVESTIGAÇÕES ANTERIORES. FLAGRANTE PRÉVIO. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS.
EXASPERAÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DO
DA
ART. 42
. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO
LEI N. 11.343/2006
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] No caso, as buscas domiciliares foram efetuadas após a
realização de prévias diligências investigativas e depois de os policiais constatarem
situação de flagrante criminal. Tem-se, portanto, que a atuação policial não foi
arbitrária, mas decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma
válida, à conclusão de que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes no
interior dos imóveis, justificando a incursão para a apreensão das drogas e
efetivação da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n.
relator
934.075/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
3/10/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO EM
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. No caso
concreto, com base em denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em um ponto
conhecido pela prática dessa atividade, policiais militares localizaram o agravante,
que correspondia às características descritas na denúncia e portava uma sacola. Ao
notar a presença policial, ele tentou fugir e descartou a sacola, na qual foram
encontradas porções de maconha. [...] (AgRg no
, relator
REsp n. 2.058.493/MG
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.
Nessas condições, reconheço a existência de justa causa para a diligência, a licitude
do flagrante e das provas produzidas, não se verificando violação ao artigo 157 do Código de
Processo Penal.
Por fim, não procede a alegação de ocorrência de
.
reformatio in pejus
Com efeito, a decisão agravada limitou-se a acolher pleito defensivo para aplicação
do princípio da consunção, afastando a condenação autônoma pelo delito previsto no
da
art. 12
e promovendo a adequada reconfiguração jurídica da conduta, com a
Lei 10.826/2003
incidência da causa de aumento prevista no
IV, da
.
art. 40,
Lei 11.343/2006
Nessa linha, o uso da arma de fogo deixou de constituir delito autônomo para ser
valorado como circunstância majorante do crime de tráfico de drogas, o que ensejou a realização
de nova dosimetria da pena.
Tal providência não configura
, pois decorre de pedido da própria
reformatio in pejus
defesa e da necessária adequação da resposta penal ao enquadramento jurídico remanescente,
não havendo falar em agravamento indevido da situação do réu, mas sim em sua reestruturação
(6 anos de reclusão e 1 ano de detenção para 6 anos e 5 meses de reclusão).
Entretanto, em relação à multa, acolho as razões da parte para reduzir a pena de 642
dias-multa para 610 dias-multa, tal como fixado na origem.
Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
dou parcial
É o voto.
Documento eletrônico VDA56489154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: 361bb34c-a792-47ae-a32d-667ebdb53ea9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.241.054 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041971220228160129 41971220228160129
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LUIZ FELLIPE CAMARGO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora"
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461881119038@
2025/0417353-0 - REsp 2241054 Petição : 2026/0002960-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:41:46
Código de Controle do Documento: 477784D7-F9D8-4FE0-B2B3-333BB33EECB7